Tribunal: TJDFT
Processo: 0704743-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que extinguiu o processo sem resolução do mérito nos termos do inciso I do art. 485 cumulado com o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC.
2. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de ato administrativo. Narrou que em novembro de 2022 lhe foi aplicada a penalidade de multa no valor de R$ 2.934,70 (dois mil, novecentos e trinta e quatro reais e setenta centavos), bem como a perda de 7 (sete) pontos na Carteira Nacional de Habilitação. Pontuou que o aparelho que afere a quantidade de álcool no sangue encontrava-se desprovido de registro no INMETRO ou outro órgão regulatório. Ressaltou que ante a negativa, o recorrido lavrou auto de infração nos termos do art. 277 do CTB. Asseverou que diferente da descrição da infração, a autoridade de trânsito não solicitou ou realizou quaisquer procedimentos complementares e essenciais à aplicação da multa.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Contrarrazões apresentadas (ID 48101815).
4. A questão trazida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na alegação de inexistência de notificação da infração para apresentação de defesa prévia. Contudo a r. sentença não se debruçou sobre a questão. A decisão de primeiro grau declarou extinto o processo sem apreciação do mérito, pois o autor, devidamente intimado para emendar a inicial (ID 4810797), não comprovou documentalmente ser o responsável pela infração impugnada. Na espécie, o autor não impugnou os fundamentos centrais da sentença exarada pelo juízo de origem. Ante a ausência de impugnação específica, resta demonstrado o não cumprimento do princípio da dialeticidade. Recurso não conhecido.
5. Recurso não conhecido. Sentença de extinção mantida por seus próprios fundamentos.
6. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.